Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. DECISÃO SURPRESA. ILEGITIMIDADE. RECONHECIDA. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes.

1.1. No caso específico dos autos, o acórdão analisou o argumento apresentado quanto à ilegitimidade da parte ora embargante e o acolheu, utilizando-se do argumento da parte agravante e de um segundo argumento, não havendo que se falar em decisão surpresa.

1.2. Além disso, a ilegitimidade é matéria de ordem pública, devendo ser conhecida de ofício, de forma que a inclusão de fundamento no acórdão não gera qualquer erro material. Inteligência do art. 485, V, §3o, CPC.

2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.

3. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.